Tribunal: STF
Processo: RE 85317
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ALÍQUOTA.
"O imposto de transmissão causa mortis é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão" (Súmula 112).
Manutenção do enunciado da Súmula mesmo após a vigência do C.T.N..
Recurso extraordinário conhecido e provido.